Tribunal: TJDFT
Processo: 0728691-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. FAMÍLIA. ARTIGO 226, §3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVIVÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. FATOS INCONTROVERSOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável, prevista no art. 226, §3o, da CF, posteriormente regulamentada pela Lei no 9.278/96, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, entre homem e mulher, desimpedidos legalmente, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
3. Trilhando o conteúdo probatório produzido nos autos, não há como acolher a alegada tese de convivência marital entre a apelante e o genitor do apelado, não restando dúvidas de que a autora era somente namorada do falecido, à míngua de demonstração da existência de relação marital com as características exigidas pelo art. 1.723, do CC.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.